Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705436-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMIAS SEVERO DE AMORIM AGRAVADO: JACI DE OLIVEIRA NEGRI JUNIOR DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 32923642) que, por falta de prova da relação jurídica alegada, indeferiu o pedido de despejo liminar. Sustenta, em suma, que, não obstante tratar-se de contrato verbal, comprovou a relação jurídica entre as partes, pois juntou conta de energia do imóvel em seu nome e procuração outorgada ao agravado, que foi notificado extrajudicialmente na forma da Lei 8.245/91. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Cuida-se de ação de despejo, na qual a parte autora afirma ter entabulado verbalmente com a parte contrato de locação, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial. Nesse passo, fundado o despejo em locação de imóvel por meio de contrato verbal e ausentes quaisquer provas da relação jurídica alegada, eventual determinação liminar de despejo deverá ocorrer após a abertura do contraditório, a fim de se aferir a natureza da relação mantida entre as partes, mormente considerando o teor do documento ID 115837673, a despeito de revogado pelo autor - ID 115837675. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR . (...).” A conta de energia elétrica (id 32923645 – p. 2) e a notificação extrajudicial entregues pelos correios no endereço em questão (id 32923646-47), por si sós, não comprovam a alegada relação locatícia entre as partes. Observo que sequer foram juntados recibos/depósitos que demonstrem o recebimento do aluguel. Ademais, não é praxe, ainda que se trate de contrato verbal, a outorga de procuração ao inquilino para representar o proprietário do imóvel (id 32923651). Portanto, não vislumbro, à primeira vista, configurado o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator